Tribunal: TJSP
Processo: 1013893-17.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Apelação - Estabelecimentos de Ensino – Programa "Uniesp Paga".

Não se há de falar em responsabilidade de mera instituição que realiza os trâmites financeiros para a concessão do programa Fies - A quantificação do dano moral pautou-se pela razoabilidade, levando em consideração o caráter repressivo de novas ofensas, por parte do agressor, e o caráter compensatório à vítima, não sendo o caso

Ementa:
Apelação - Estabelecimentos de Ensino – Programa "Uniesp Paga".

Não se há de falar em responsabilidade de mera instituição que realiza os trâmites financeiros para a concessão do programa Fies - A quantificação do dano moral pautou-se pela razoabilidade, levando em consideração o caráter repressivo de novas ofensas, por parte do agressor, e o caráter compensatório à vítima, não sendo o caso de majoração.

Apelações desprovidas.